Tribunal: TJES
Processo: 0000090-36.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-36.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LIMA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000090-36.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LIMA SANTOS, DANILO BANDEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Rest
ando demonstrado que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, valendo-se de fundamentação idônea, bem como fração adequada e proporcional, não há falar em retificação da pena.
2 –
Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 3 -
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por GABRIEL LIMA SANTOS e DANILO BANDEIRA DE JESUS, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa de Gabriel (ID. 9283239), nas quais requer o redimensionamento da pena-base, mediante a fixação no mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, (ID. 9283241), pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A defesa do réu Danilo, apresentou razões recursais (ID. 11041924) e pugnou pelo redimensionamento da pena-base, com vistas a conduzi-la ao mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/8 para o reconhecimento de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões ao apelo do réu Danilo (ID. 11041927), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer (ID. 11914212), no sentido de que seja negado provimento aos recursos.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000090-36.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LIMA SANTOS, DANILO BANDEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

“Depreende-se do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 10 de agosto de 2021, as 07:30 horas, na Rua Senador Silverio Del Caro, Cavalinho, nas proximidades da Queijaria Dei Caro, neste municipio, os denunciados GABRIEL LIMA SANTOS e DANILO BANDEIRA DE JESUS, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, pertencente a vítima Elda Del Caro.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data mencionada, os denunciados saíram de casa a bordo de uma motocicleta modelo CG 125 de cor preta, conduzida pelo denunciado DANILO, no intuito de praticarem o crime.

Ao avistarem a vítima Elda Del Caro, aproximaram-se dela, ocasião em que o denunciado GABRIEL mostrou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto. Em seguida, tomou a bolsa da vítima, subtraiu a quantia supracitada e ambos evadiram-se do local.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

O réu Gabriel foi condenado à pena de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 106 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Já o réu Danilo foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 129 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

As defesas pugnam pelo redimensionamento das penas-bases, a fim de conduzi-las ao mínimo legal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Passo à análise em conjunto, já que os réus tiveram a mesma pena-base fixada e as mesmas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

O Magistrado sentenciante fundamentou a primeira fase dosimétrica nos seguintes termos:

“
35. Quanto ao acusado GABRIEL LIMA SANTOS:

36.
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, é normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. O acusado não se revela possuidor de
maus antecedentes
, conforme certidão de fl. 62 e relação de processos de fls. 63/63-verso. Sua
conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são típicas do delito.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem sopesar de forma que não favorece o réu, eis que o crime foi praticado na zona rural, local onde a vigilância é reduzida e menos eficiente, havendo maior êxito na execução do crime e demonstrando maior periculosidade social
.

As
consequências
do delito foram graves tendo em vista o mal causado na vítima, o qual acarretou inevitável abalo no seu cotidiano e danos psicológicos ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta
. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

37. Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são parcialmente desfavoráveis ao acusado, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a
PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA
.”

“
43. Quanto ao acusado DANILO BANDEIRA DE JESUS:

44.
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, é normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. O acusado se revela possuidor de
maus antecedentes
, conforme certidão de fl. 62 e relação de processos de fls. 64/64-verso, todavia tal circunstância será valorada na próxima fase, uma vez que reincidente, sob pena de
bis in idem
. Sua
conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são típicas do delito.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem sopesar de forma que não favorece o réu, eis que o crime foi praticado na zona rural, local onde a vigilância é reduzida e menos eficiente, havendo maior êxito na execução do crime e demonstrando maior periculosidade social.

As
consequências
do delito foram graves tendo em vista o mal causado na vítima, o qual acarretou inevitável abalo no seu cotidiano e danos psicológicos ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta
. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

45. Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são parcialmente desfavoráveis ao acusado, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a
PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA
.”

Extrai-se da sentença proferida, que o Magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 1 ano e 06 meses acima do mínimo legal, mediante avaliação negativa dos vetores das circunstâncias e consequências do crime.

Para tanto, fundamentou a necessidade de valoração negativa das circunstâncias do crime no fato de que o delito foi praticado em área rural, local onde se tem menor vigilância, motivação que se mostra suficiente para recrudescer a pena na primeira fase dosimétrica.

Vale ressaltar, que a vítima, idosa, caminhava sozinha até sua empresa quando foi abordada pelos réus.

Assim, não merece retoques a valoração negativa do referido vetor.

No que se refere à circunstância judicial das consequências do crime, verifico que, em sede de depoimento, a testemunha Denílson relatou o abalo sofrido pela vítima, que chegou muito assustada e chorando após o assalto, elemento que permite também a exasperação da pena-base, razão pela qual não há motivos para a retificação da primeira fase de dosagem da pena.

Quanto ao pedido de adoção da fração de 1/8 para o recrudescimento da pena fixada, verifico que este foi o patamar utilizado pelo Magistrado sentenciante na primeira fase dosimétrica, já que calculando o valor obtido entre a pena mínima e máxima aplicada ao crime, cada circunstância judicial teria o condão de exasperar a pena em 9 meses de reclusão.

No presente caso, diante da valoração negativa de 2 vetores, o recrudescimento, conforme aplicado na sentença, em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal se mostra proporcional e adequado.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários, estes devem ser fixados consoante apreciação equitativa, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para a sua atividade.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor da Dra. Makerlly Costa Santos, OAB/ES 30.780, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante Danilo, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Ante ao exposto, dou provimento parcial ao apelo apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, por sua atuação neste grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)